Tribunal: TJES
Processo: 5000346-88.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-88.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA AZEVEDO DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CELIA AZEVEDO DE ARAÚJO
em face da sentença ID 6526347 que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação de Dano Moral”,
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Insurge-se a Apelante por meio das razões recursais acostadas no ID 6526349
,
sustentando, em síntese, que “[...]
o que a Apelante questiona na exordial apresentada são os valores depositados em sua conta bancária nas datas de 05/05/2020 no valor de R$922,07 (novecentos e vinte e dois reais e sete centavos); em 23/06/2020 no valor de R$451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais); e por fim, no dia 18/08/2020 no valor de R$192,74 (cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), que foram depositados de forma unilateral pelo réu, não tendo havido seu consentimento.
[...]” (pág. 06).

Com base em seus fundamentos, requer: i) Seja declarada “[...]
a inexistência da relação contratual entre as partes, no que tange aos contratos de empréstimo de cartão de crédito consignado BMG, realizados nas datas de 05/05/2020 no valor de R$922,07 (novecentos e vinte e dois reais e sete centavos); em 23/06/2020 no valor de R$451,00 Rua Doutor Abreu Lima, nº 200, Shopping Point 200, Sala 204 Centro, Bom Jesus do Itabapoana/RJ. (quatrocentos e cinquenta e um reais); e por fim, no dia 18/08/2020 no valor de R$192,74 (cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos)
[...] (ID 6526349 - págs. 08/09); ii) restituição em dobro do montante pago; iii) condenação do apelado em danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e iv) inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 6526351, pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CELIA AZEVEDO DE ARAÚJO
em face da sentença ID 6526347, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação de Dano Moral”,
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Insurge-se a Apelante por meio das razões recursais acostadas no ID 6526349
,
sustentando, em síntese, que “[...]
o que a Apelante questiona na exordial apresentada são os valores depositados em sua conta bancária nas datas de 05/05/2020 no valor de R$922,07 (novecentos e vinte e dois reais e sete centavos); em 23/06/2020 no valor de R$451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais); e por fim, no dia 18/08/2020 no valor de R$192,74 (cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), que foram depositados de forma unilateral pelo réu, não tendo havido seu consentimento.
[...]” (pág. 06).

Pois bem.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco apelado, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Pela análise dos autos, observa-se que a pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude de alguns lançamentos realizados no cartão de crédito consignado contratado pela apelante junto ao apelado e, consequentemente, da ilegalidade dos descontos referentes aos mencionados lançamentos.

Pois bem. A autora não refuta ter celebrado contrato para obtenção de cartão de crédito consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houver depósito de valores em sua conta que não foram por ela solicitados:

“[...]
o que a Apelante questiona na exordial apresentada são os valores depositados em sua conta bancária nas datas de 05/05/2020 no valor de R$922,07 (novecentos e vinte e dois reais e sete centavos); em 23/06/2020 no valor de R$451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais); e por fim, no dia 18/08/2020 no valor de R$192,74 (cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), que foram depositados de forma unilateral pelo réu, não tendo havido seu consentimento
. [...]” (ID 6526349 - pág. 06).

Nada obstante a alegação da parte, observo que reconhece de forma expressa os créditos efetuados pelo apelado em sua conta e que a modalidade contratada seria de cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

Neste contexto, é possível se extrair dos documentos colacionados no autos que os valores descontados em sua folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado (ID’s 6526110, 6526112, 6526129), sendo que a quantidade de parcelas para a quitação da dívida varia de acordo com a utilização do cartão e a quitação das parcelas decorrentes dos valores já utilizados.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo a apelante, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e de sua distinção em relação ao empréstimo consignado. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.

- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.

- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.

- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado.

Liminar deferida.

(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)

Os Tribunais Pátrios também adotam o entendimento pela possibilidade da contratação de cartão de crédito consignado, com disponibilização de empréstimo através do cartão, estando caracterizado este modelo de contratação no caso aqui analisado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO CONCRETO, CONTRATO VÁLIDO.

- Pela experiência do autor e pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.018089-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO BMG.

- Pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.15.003791-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação das operações de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes, ou dos lançamentos efetuados na conta da apelante, conforme consignou o julgador de origem.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença primeva.

Diante do não provimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, devendo ser respeitado o benefício da justiça gratuita concedida a Apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado.

Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relatora.